Tribunal: TJMT
Processo: 1003801-22.2019.8.11.0045
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003801-22.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 651.972.751-20 (APELADO), MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO - CPF: 006.564.099-32 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1836-08 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DO MONTANTE PRINCIPAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. PRESUNÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM O MONTANTE DEPOSITADO.

PRECLUSÃO LÓGICA DO DIREITO DE IMPUGNAR. SENTENÇA MANTIDA.
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que declarou extinto o cumprimento de sentença, em virtude do adimplemento integral da obrigação, determinando o levantamento dos valores depositados pela parte credora, Maria Lucia dos Santos, e o imediato arquivamento dos autos.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em determinar se o depósito realizado pelo banco apelante, para fins de eventual impugnação ao cumprimento de sentença, deve ser interpretado como garantia de juízo ou como adimplemento voluntário da obrigação, acarretando a extinção da execução.

III. Razões de decidir

O entendimento jurisprudencial consolidado estabelece que o depósito judicial integral sem ressalvas, ou manifestação inequívoca de reserva para impugnação, caracteriza o cumprimento voluntário da obrigação.

A ausência de impugnação e a aceitação tácita pelo exequente configuram a preclusão lógica, impossibilitando o posterior questionamento sobre o valor depositado. A intenção de cumprimento espontâneo da obrigação fica evidenciada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "O depósito judicial integral sem ressalva específica e a ausência de impugnação caracterizam o cumprimento voluntário da obrigação, configurando a preclusão lógica quanto ao direito de discutir o valor executado."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A
contra sentença proferida nos autos de “Cumprimento de Sentença” no 1003801-22.2.019.8.11.0045, movida em seu desfavor por
MARIA LUCIA DOS SANTOS
, perante a 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

A sentença declarou extinto o cumprimento da sentença, com fundamento analógico nos artigos 924, inciso II e 925, ambos do CPC, tendo em vista o cumprimento integral da obrigação. Determinou ainda, o levantamento dos valores na forma solicitada pela parte credora
(id.224456697)
.

Por fim, após a expedição do alvará judicial, certificado o trânsito em julgado, determinou o arquivamento imediato dos autos com as baixas e anotações necessárias.

O apelante em suas razões (ID. 224456706) pugna pela reforma da sentença que extinguiu a ação de cumprimento de sentença, ao argumento que efetuou o pagamento no valor de R$ 18.076,71 (dezoito mil, setenta e seis reais e setenta e um centavos), e consignou expressamente que se tratava de garantia de juízo, para fins de apresentação de impugnação.

Afirma que, há equivoco no calculo apresentado pela exequente/apelada, no que se refere à aplicação dos juros de mora e correção monetária a partir de 09/08/2019, sendo o correto a incidência a partir da data do arbitramento.

Pleiteia o provimento do presente recurso para acolher a impugnação, para compensar o valor recebido pela apelada da instituição bancária/apelante com o valor da condenação, assim reconhecendo o excesso de execução no valor de R$ 4.069.31 (quatro mil sessenta e nove reais e trinta e centavos).

Devidamente intimada (id.238478675), a parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal consiste em determinar se o depósito realizado pelo banco apelante, deve ser interpretado como garantia de juízo ou como adimplemento voluntário da obrigação, acarretando a extinção da execução.

Na origem, a exequente/Apelada senhora MARIA LUCIA DOS SANTOS, ingressou com a Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada, em desfavor do executado/apelante BANCO BRADESCO S/A, que acolheu parcialmente o pedido inicial, no seguinte dispositivo:

“ Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo a presente ação procedente, na forma do art. 487, I do CPC, com resolução de mérito, para o fim de condenar a requerida:

a) Ao pagamento de dano moral no valor de R$ 15 mil reais, já atualizados na data da prolação da sentença, e após isso, deverá ser atualizado pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês;

b) Declarar a inexistência do débito e determinar que o Requerido faça a baixa da anotação negativa em 3 dias, sem efeito suspensivo deste comando, vez que aqui se defere a tutela de urgência anteriormente solicitada, e em caso de descumprimento, multa diária de R$ 1.000,00, limitado a 200% do valor da condenação por dano moral.”

Condeno a Requerida ao pagamento das custas e honorários que fixo em 15% do valor do proveito econômico obtido. PRIC.”

Interposto recurso de apelação pela Instituição Financeira Banco BRADESCO S/A (id.180156092), a qual deu parcial provimento tão somente para reduzir o quantum indenizatório para o patamar de R$8.000,00 (oito mil reais) cuja Decisão (id.181947190) transitou em julgado em 06/10/2.023 (id.185263193).

A exequente/apelada ingressou com o pedido cumprimento de sentença requerendo a intimação do banco/executado ora apelante, nos termos do art. 523, § 2o, do NCPC, para cumprir com a obrigação de R$ 18.076,71 (dezoito mil, setenta e seis reais e setenta e um centavos), conforme cálculos apresentados (Id.224456685)., que restou devidamente cumprido (id. 224456689).

Além disso, conforme petição acostado ao ID.224456687, o executado ora apelante manifestou pela voluntariedade do ato, bem como requereu a intimação da parte autora exequente para manifestar sobre o cumprimento e requerer o que direito, bem como que fosse decretada a extinção do processo nos termos do artigos 924, II, e 925 do Código de Processo Civil (CPC).

Por sua vez, a exequente apelada manifestou pela concordância do valor depositado em juízo, e requereu a liberação (id.224456691).

Posteriormente, o executado apelante acostou petição (id.224456692), onde manifesta que o depósito do valor da obrigação seria para fins de impugnação ao cumprimento de sentença.

Considerando o lapso temporal, a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença e o fato de que, atualmente, não é mais exigida a prévia garantia do juízo para o oferecimento da impugnação, somado ao fato de que o apelante juntou o comprovante de depósito do valor integral, nos faz concluir que tinha a intenção de pagamento.

Nesse sentido é a Jurisprudência, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZATÓRIA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXTINÇÃO DO FEITO DIANTE DO PAGAMENTO DO VALOR EXECUTADO. 1. DEPÓSITO DO VALOR DEVIDO PELA PARTE EXECUTADA, NO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, ANTE A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO (ART. 924, INC. II, CPC/15). POSTERIOR INSURGÊNCIA DO EXECUTADO.
APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO ALEGANDO EXCESSO DE EXECUÇÃO.
DEPÓSITO DO VALOR DEVIDO SEM RESSALVAS QUE CONFIGURA ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE IMPUGNAR. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICA
. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO (ART. 85, § 11, CPC). POSSIBILIDADE.RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPR - 9a C.Cível - 0010195-59.2018.8.16.0174 - União da Vitória - Rel.: DESEMBARGADOR LUIS SERGIO SWIECH - J. 07.05.2022) (TJ-PR - APL: 00101955920188160174 União da Vitória 0010195-59.2018.8.16.0174 (Acórdão), Relator: Luis Sergio Swiech, Data de Julgamento: 07/05/2022, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/05/2022)”.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SENTENÇA QUE EXTINGUE O FEITO EM FACE DE DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR EXECUTADO ANTES DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO, SEM RESSALVA - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA. -
O executado que, intimado dos cálculos apresentados pelo exequente, em sede do cumprimento de sentença, efetua o depósito integral do valor sem qualquer outra ressalva a respeito de possível impugnação, dá ensejo à extinção da execução pelo cumprimento da obrigação - O pedido posterior para que o depósito realizado seja recebido como garantia do juízo, para fins de impugnação, mostra-se incompatível preclusão lógica
- "Se o autor não se opuser, o juiz declarará satisfeita a obrigação e extinguirá o processo." (TJ-MG - AC: 10000191016682001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 06/02/2020, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2020)”. Destaquei

Importante consignar que, o executado/apelante tem à sua disposição dois caminhos quando intimado para cumprimento da sentença.

No primeiro caso, tem ele a possibilidade de ofertar impugnação ao cumprimento de sentença, fundando-se, por exemplo, em possível excesso de execução.

Quanto à outra possibilidade, o ato é voluntário de pagamento da obrigação, pelo que a única consequência possível, depois de ouvido o credor sobre o valor do pagamento efetuado e se este estiver de acordo é a extinção do processo (Art. 526, § 3o, do CPC), como ocorreu na espécie.

Portanto, ocorreu na espécie, a preclusão, do seu direito de discutir os cálculos apresentados, que impossibilita a discussão da matéria por ato do próprio executado.

Nesse sentido, vejamos a Jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO COM SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, NA FORMA DO ART. 924, INCISO II, DO CPC. REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO, ATRAVÉS DE GUIA JUDICIAL, DESACOMPANHADA DE PETIÇÃO E, SEM QUALQUER MENÇÃO À INTENÇÃO DE FUTURA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. PRESUNÇÃO DE ADIMPLEMENTO ESPONTÂNEO E INCONDICIONAL DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, QUE SE MANTÉM. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 04103481920148190001, Relator: Des(a). CLAUDIA PIRES DOS SANTOS FERREIRA, Data de Julgamento: 25/06/2021, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA TRANSITADA EM JULGADO - CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO - SEGUNDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA - NÃO CABIMENTO - EXTINÇÃO EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. - Ante a satisfação voluntária da obrigação por parte da demandada e, tendo em vista a anuência da parte autora, o fundamento para extinção do processo guarda relação com a satisfação da obrigação, nos termos do art. 526, § 3o, do CPC. (TJ-MG - AC: 50052350720178130525, Relator: Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 19/09/2019, 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2019)”. Destaquei

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL. DANO AMBIENTAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM CUMPRIMENTO DEFINITIVO. DEPÓSITO EM DINHEIRO REALIZADO NO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. LEVANTAMENTO PELO CREDOR. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO CONFIGURADO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE, EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIRMADA NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1291736. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 517 DO STJ. OBRIGAÇÃO SATISFEITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJPR - 8a C. Cível - 0009419-49.2008.8.16.0129 - Paranaguá - Rel.: Desembargador Clayton de Albuquerque Maranhão - J. 12.04.2018) (TJ-PR - APL: 00094194920088160129 PR 0009419-49.2008.8.16.0129 (Acórdão), Relator: Desembargador Clayton de Albuquerque Maranhão, Data de Julgamento: 12/04/2018, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/05/2018)”

Assim, configurada a preclusão lógica no caso em tela, diante da evidente intenção de pagamento,

É de se concluir, portanto, que o pagamento voluntário da obrigação foi oferecido exclusivamente com a intenção de satisfação espontânea da dívida.

Com tais fundamentos, CONHEÇO do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024